Tribunal: TJDFT
Processo: 0019180-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. MORA. CULPA DA CONSTRUTORA. TERMO FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE DA RÉ. CLÁUSULA MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TESE DO STJ SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO.
1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o magistrado, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial.
2. Não se reconhece nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando ausente qualquer prejuízo à parte.
3. Este c. Tribunal tem reiteradamente proclamado a validade da cláusula de tolerância. Precedentes.
4. Os entraves administrativos que atrasam o regular andamento das atividades de construção civil não constituem eventos revestidos de imprevisibilidade, de modo que não se erigem à condição de casos fortuitos ou de força maior aptos a elidirem a responsabilidade civil da incorporadora pela falta de entrega das unidades no prazo avençado.
5. Conforme tese estabelecida pelo STJ no REsp 1.635.428, “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
6. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais à parte lesada, pois não tem o condão de violar, por si só, seus direitos da personalidade.
7. Havendo transação extrajudicial e restando fixado no acordo que a construtora responsabiliza-se em indenizar o consumidor pela entrega do imóvel somente no contrapiso, o ônus da prova da quitação, nos termos dos artigos 319 e 325 do CC e 333, II, do CPC/73, cabe à construtora que, não tendo se desincumbido, deve pagar o valor avençado.